Tribunal: TJMT
Processo: 1005069-63.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005069-63.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIANA MARCAL PEREIRA - CPF: 707.102.411-19 (APELADO), LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS - CPF: 062.109.011-58 (APELADO), MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA - CPF: 067.338.061-00 (APELADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ADRIAN DUARTE MARTINS - CPF: 092.498.361-20 (APELADO), WALISIANE FRANCISCO DE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 054.761.261-39 (APELADO), GILCIMAR FABRICIO SOUZA MORAES - CPF: 002.144.641-56 (TESTEMUNHA), OTAVIO SENA AMARANTE NETO - CPF: 037.514.101-47 (TESTEMUNHA), JANICE PINTO DE MIRANDA - CPF: 429.894.421-20 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso ministerial. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os apelados do tráfico de drogas visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

1. Os agentes públicos não apreenderam qualquer droga, apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico em poder dos apelados.

2. A ocorrência policial não indicou qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa, tampouco movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], a denotar que os apelados poderiam estar comercializando entorpecentes.

3. A simples presença dos apelados no local da apreensão, assim como a existência de documento pessoal de uma das apeladas na residência onde foram encontradas as demais substâncias não se mostram suficientes para comprovar o tráfico.

4.
Se não há provas seguras de que as drogas apreendidas pertenciam aos apelados, bem como de que estivessem praticando o tráfico de drogas, a absolvição revela-se pertinente (TJMT, AP nº 0003711-06.2019.8.11.0021).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença absolutória deve ser mantida quando os elementos de convicção produzidos não se afiguram suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 0003711-06.2019.8.11.0021, Terceira Câmara Criminal, j. 07.01.2021; TJMT, AP nº 0003457-38.2013.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 24.03.2020; TJMT, AP nº 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005069-63.2021.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): FABIANA MARCAL PEREIRA

MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA

LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe nº 1005069-63.2021.8.11.0006), que absolveu FABIANA MARÇAL PEREIRA, MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA e LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS do tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 315397132).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que as provas seriam suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados (ID 315397149).

FABIANA MARÇAL PEREIRA, MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA e LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS pugnam pelo desprovimento (ID’s 315397153/ 315397155).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO GUERREADA, DE MODO A CONDENAR OS APELADOS PELA PRÁTICA DE MERCANCIA DE DROGAS – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SEGUROS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – VALIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL – PRISÃO DOS INCREPADOS QUE CULMINOU NA APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (JÁ FRACIONADAS E PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO) EM LOCAL ONDE SABIDAMENTE FUNCIONAVA UMA “BOCA DE FUMO”, MORMENTE PORQUE OS AGENTES POLICIAIS FORAM TAXATIVOS EM RELATAR A EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS PRETÉRITAS APONTANDO AQUELE ENDEREÇO COMO PONTO DE ATIVIDADES ESPÚRIAS LIGADAS À MERCANCIA DE DROGAS – ADEMAIS, FORAM APREENDIDOS OBJETOS TÍPICOS DA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA, COMO BALANÇA DE PRECISÃO, APARELHOS CELULARES, MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E FOLHAS COM ANOTAÇÕES CORRELATAS, DESTACANDO-SE, AINDA, A LOCALIZAÇÃO DE UM RG PERTENCENTE À CORRÉ MARCELA TATIANE, QUE NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVAS PLAUSÍVEIS DO MOTIVO DE POSSUIR UM ITEM PESSOAL NO CENÁRIO DELITIVO – TODO O ACERVO PROBATÓRIO CORROBORA A TESE DA ACUSAÇÃO QUANTO À PRÁTICA DE MERCANCIA DE DROGAS, RAZÃO PELA QUAL TEM-SE QUE A CONDENAÇÃO DOS APELADOS MOSTRA-SE IMPOSITIVA – SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA – PARECER PELO PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 324629851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de junho de 2021, por volta das 19h30min, na Rua 09, Distrito de Nova Cáceres, Zona Rural, neste Município de Cáceres/MT, MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA, FABIANA MARÇAL PEREIRA, WALISIANE FRANCISCO DE APARECIDO DE OLIVEIRA, LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS e ADRIAN DUARTE MARTINS, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, trouxeram consigo, tinham em depósito ou guardavam, para fins de traficância, 10 (dez) porções de substância cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 155,10 g (cento e cinquenta e cinco gramas e dez centigramas), bem como 62 (sessenta e duas) porções/papelotes de cocaína, totalizando 178,80g (cento e setenta e oito gramas e oitenta centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia FABIANA MARÇAL PEREIRA, WALISIANE FRANCISCO DE APARECIDO DE OLIVEIRA, LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS e ADRIAN DUARTE MARTINS, como incursos nas disposições do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (1º FATO), bem como MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA, como incursa nas disposições do art. art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (1º FATO) [...]”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotorade Justiça – ID 315396926)

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“Quanto a materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06)

A materialidade do crime de tráfico de drogas, na hipótese, pode ser comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.164747 e do Laudo Pericial nº 3.14.2021.78113-01. [...]

Diferentemente, embora se pretenda imputar também aos réus Fabiana Marçal Pereira (2), Lucas da Silva Faria Martins (3) e Marcela Tatiane Alves Santana de Souza (4) a prática do crime de tráfico de drogas, observa-se que não há elementos de autoria suficientes para condená-los.

Isso porque tanto na fase pré-processual quanto na fase processual não foi possível averiguar e comprovar a mercancia do tráfico de drogas por parte deles.

Em relação à ré Fabiana Marçal Pereira (2), verifico que foi a única que respondeu as perguntas em sede policial, momento em que informou que “[...] ESTAVA SENTADA SOZINHA EM UMA MESA EM UM BAR NA COMUNIDADE NOVA SADIA, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO POLICIAIS MILITARES APARECERAM NO LOCAL E ABORDARAM AS PESSOAS QUE ESTAVAM SENTADAS EM UMA MESA PRÓXIMA DE SI E COM ELAS FORAM LOCALIZADOS E ARRECADADOS VÁRIOS ENTORPECENTES E OBJETOS RELACIONADOS À MERCÂNCIA DE DROGAS. QUE ALEGA DESCONHECER TAIS PESSOAS. QUE ALEGA NÃO TÊ-LOS VISTO COM DROGAS OU QUALQUER OBJETO SUSPEITO. QUE DIZ NÃO SER TRAFICANTE DE DROGAS E QUE NÃO SABE O MOTIVO DE TER VINDO PARA ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA, TENDO EM VISTA NÃO CONHECER AS CITADAS PESSOAS E NEM TER QUALQUER TIPO DE ENVOLVIMENTO COM ELES. QUE NUNCA FOI PRESA ANTES [...]”.

Corroborando com o disposto acima, tanto o interrogatório dos réus quanto a oitiva das testemunhas foram incapazes de demonstrar a participação da ré no tráfico de drogas.

De igual modo, em relação a Marcela Tatiane Alves Santana de Souza (4) e Lucas da Silva Faria Martins (3).

Apesar de o RG dela ter sido apreendido na residência em que foram apreendidos os entorpecentes, se trata de um documento pessoal que em nada diz respeito ao delito de tráfico de drogas. Inclusive, no momento de seu interrogatório, informou que ali se tratava da residência de Walisiane Francisco de Aparecido Oliveira (5) e que ela estava dormindo na residência porque estava tendo um relacionamento com o réu Lucas e tinha ido visitá-lo.

Desse modo, verifica-se que nada foi apreendido com ela ou com Lucas, sendo que a única informação trazida em juízo é de que estavam na mesa no referido bar.

Não há, ademais, prova documental, a exemplo de conversas travadas no WhhatsApp dando conta da mercancia.

Não se desconhece que nenhuma outra prova, além das oriundas do AuPrFl 1004134-23.2021.8.11.0006, isto é, laudo pericial (materialidade) e depoimentos dos policiais militares que atenderam àquela ocorrência (autoria), fora produzida durante a investigação.

Os testemunhos produzidos em juízo, desse modo, pois desacompanhados de outros elementos probatórios, não podem servir à condenação pretendida pelo Ministério Público.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial a fim de (i) CONDENAR Adrian Duarte Martins e Walisiane Francisco de Aparecido Oliveira como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e (ii) ABSOLVER Fabiana Marçal Pereira, Lucas da Silva Faria Martins e Marcela Tatiane Alves Santana de Souza como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; o que faço com fulcro no art. 386, VII, do CPP. [...]”
(Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito – ID 315397133)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.164747 (fls. 35/38 - ID

315395889), Laudo de Constatação nº 400.2.04.2021.006854-01 (fls. 149/150 - ID

315396901) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.78113-01 (fls. 741/746 - ID

315396927), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Gilcimar Fabrício Souza Moraes, policial militar (fls. 29/31 – ID 315395887), Otávio Sena Amarante Neto, policial militar (fls. 32/34 – ID 315395888), e FABIANA MARÇAL PEREIRA, apelada (fls. 48/50 – ID 315395896). Os corréus Adrian Duarte Martins (fls. 69/70 - ID 315396857) e Walisiane Francisco de Aparecido de Oliveira (fls. 54/56 – ID 315395899), bem como os apelados LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS (fls. 62/64 - ID

315396854) e MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA, permaneceram em silêncio (fls. 41/42 - ID 315395892).

Em Juízo, foram ouvidos Gilcimar Fabrício Souza Moraes, policial militar, Ricardo Flores Barbosa, policial militar, André Garcia de Faria, policial militar, Otávio Sena Amarante Neto, policial militar, Capitão Ribeiro, bem como se procedeu aos interrogatórios de Adrian Duarte Martins, corréu, MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA e LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS, apelados (Relatório de Mídias - ID 315397114).

A revelia da apelada FABIANA MARÇAL PEREIRA e da corré Walisiane Francisco de Aparecido de Oliveira foi decretada por não terem sido localizadas (ID 315397115).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Gilcimar Fabrício Souza Moraes, Ricardo Flores Barbosa, André Garcia de Faria e Otávio Sena Amarante Neto] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 10 (dez) porções de maconha, com peso de 155,10g (cento e cinquenta e cinco gramas e dez centigramas), 62 (sessenta e duas) porções de cocaína, com peso de 178,80g (cento e setenta e oito gramas e oitenta centigramas), 1 (uma) máquina de cartão, R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em espécie e 1 (uma) folha com anotações referentes ao comércio de entorpecentes, no dia 16.6.2021, por volta das 19h30, na rua nº 09, Distrito de Nova Cáceres, zona rural de Cáceres/MT (ID’s 315395887/315395888; Mídias – ID 315397114).

Essas narrativas revelam que: 1) receberam
“denúncias de que estaria ocorrendo crime de tráfico de entorpecentes no distrito Nova Cáceres, praticado em bares da vila e na residência de uma pessoa chamada Marcela”
; 2) no estabelecimento, localizaram porção de droga sobre a mesa ocupada por MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA, FABIANA MARÇAL PEREIRA, LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS e Walisiane Francisco de Aparecido Oliveira [corré]; 3) na bolsa de Walisiane [corré], apreenderam máquina de cartão, R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em espécie e anotações relacionadas ao comércio ilícito; 4) na sequência, observaram Adrian Duarte Martins [corréu] que, ao perceber a abordagem e prisão dos envolvidos,
“entrou na residência e tentou sair com um pacote nas mãos, a fim de descartá-lo”
; 5) realizadas as buscas, foi encontrado o embrulho contendo substâncias análogas à pasta-base de cocaína e à maconha, além de balança de precisão e diversas porções fracionadas; 6) no interior do imóvel havia
“1 (um) pedaço grande de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 150 gramas, R$ 64,75 (sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)”
e o RG de MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA; 7) durante o transporte, o apelado LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS
“havia conseguido colocar as algemas para frente e estava mexendo nas vestes de Walisiane”
, ocasião em que localizaram duas porções de cocaína (ID’s 315395887/315395888; Mídias - ID 315397114).

Notem-se que os agentes públicos não apreenderam qualquer droga, apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico em poder dos apelados FABIANA MARÇAL PEREIRA, MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA e LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS, bem como não presenciaram atos de comércio.

Além disso, a ocorrência policial não indicou qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa, tampouco movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], a denotar que os apelados poderiam estar comercializando entorpecentes.

Noutro giro, o simples fato de o apelado LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS ter
“passado as algemas para a frente e mexido nas vestes”
da corré Walisiane Francisco de Aparecido Oliveira não comprova a mercancia.

Outrossim, a localização do documento de identificação civil de MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA na residência onde foram apreendidos entorpecentes não se afigura suficiente para demonstrar sua participação na ação criminosa, notadamente porque
“se trata de um documento pessoal que em nada diz respeito ao delito de tráfico de drogas”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito - ID 315397133).

Na essência, a copropriedade das drogas apreendidas e o efetivo ato de comércio não resultaram demonstradas.

Se não há provas seguras de que as drogas apreendidas pertenciam aos apelados FABIANA MARÇAL PEREIRA, MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA e LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS, bem como de que estivessem praticando o tráfico de drogas, a absolvição mostra-se pertinente (TJMT, AP nº 0003711-06.2019.8.11.0021, Terceira Câmara Criminal, 7.1.2021).

Destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP nº 0003457-38.2013.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 24.3.2020)

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘in dubio pro reo’.”
(AP nº 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.11.2023)

Logo, a sentença absolutória deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025